Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-37.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000790-37.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ativo
Agravante: Wendell de Souza Dias
Agravados: Mato Grosso Previdência - MTPREV
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá–MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida da reclamação no 103443-32.2020.8.11.0001, que indeferiu a pretensão do Agravante determinar a suspensão dos descontos previdenciários sobre a verba recebida a título de adicional noturno, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a ilegalidade do desconto previdenciário sobre verbas transitórias, que não incorporadas para fins de aposentadoria. Ao final requer o deferimento da liminar de tutela de urgência recursal para que cessem os descontos previdenciários sobre o adicional noturno.
De fato o Supremo Tribunal Federal decidiu que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verbas que não são incorporáveis à aposentadoria do servidor público. Mas os Entes Federados, Estados, Municípios e Distrito Federal têm competência legislativa concorrente, assegurados pela Constituição Federal, para disporem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários e fixar contribuições previdenciárias, bem como sobre quais verbas serão incorporadas à aposentadoria.
Assim, entendo ser conveniente aguardar a manifestação do agravado principalmente para dizer que a verba recebida a título de adicional noturno será incorporada por ocasião da aposentadoria do Agravante, por isso, indefiro o pedido de liminar.
Dê-se ciência à douta Juíza de Direito prolatora da decisão agravada sobre o teor desta decisão, para, querendo, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação dos Agravados, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator